Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715289-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA SOARES DA SILVA OKUBO AGRAVADO: LENNON GOMES LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIA SOARES DA SILVA OKUBO contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0000802-63.2013.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora on-line na conta bancária do genitor do executado, falecido (ID 91272657, origem). Nas razões (ID 25617658), narra tratar na origem de cumprimento de sentença objetivando a satisfação de crédito superior a R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Informa ser o executado o único herdeiro de seu pai, falecido em dezembro de 2020,o o titular dos bens do de cujus e, diante o risco de transferência de valores da conta do falecido, necessária a penhora via SISBAJUD, a fim de resguardar o crédito da agravante. Aduz, ainda, ter sido a decisão omissa quanto ao princípio da saisine e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, impondo-se a sua cassação. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora via SISBAJUD nas contas bancárias do genitor do executado. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line de numerário na conta bancária do genitor do executado. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida, designadamente a plausibilidade do direito invocado. Sabe-se que para a partilha dos bens deixados pelo de cujus, imperioso observar o procedimento do inventário a fim de formalizar a divisão e transferência do patrimônio do falecido para os herdeiros, incluindo eventuais débitos e créditos do espólio. Nesse sentido o entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. PENHORA. QUINHÃO HEREDITÁRIO. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (...) 3. É inadequada a penhora no rosto dos autos de execução sobre eventuais direitos inerentes a imóvel pertencente ao pai falecido do devedor, a título de cota-parte de herdeiro, antes da abertura de inventário, procedimento que ponderará questões relativas à sucessão, tais como a ordem de vocação hereditária, se trata ou não de bem de família, se os herdeiros aceitarão ou renunciarão à herança, dentre outros. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1135678, 07093385820188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, parece-me acertada, num primeiro momento, a decisão objurgada ao dispor que a parte exequente deve promover a habilitação do seu crédito em eventual ação de inventário, sobretudo por ter informado o agravado a existência de outro herdeiro, situação que demanda, ainda, dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator